Tribunal: TJDFT
Processo: 0732407-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732407-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON FERREIRA DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Wilson Ferreira de Sousa em face de sentença (ID 53321750) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada pelo Apelante em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A e Outros, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC/15, e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15, sob o argumento de que o Autor não cumpriu integralmente a emenda à inicial. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 54303770). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 55085857 e 55551524). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator